Tribunal: STF
Processo: ARE 1443374
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Deficiência. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e das leis infraconstitucionais. Tema 660 da repercussão geral. Aplicação da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal. Inaplicabilidade do Tema 1.087 da repercussão geral. Distinguishing. Tribunal do Júri. Votação em local diverso. Ausência de comprovação de prejuízo. Validade do julgamento. Agravo regimental a que se nega provimento .



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: (i) deficiência da repercussão geral; (ii) aplicação do Tema 660 da repercussão geral; (iii) incidência das Súmulas 279 e 287 do Supremo Tribunal Federal e (iv) natureza infraconstitucional da controvérsia (documento 72).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de fundamentação específica e adequada sobre a repercussão geral impede o seguimento do recurso extraordinário; (ii) se está presente questão constitucional que dispense análise de fatos e provas e de legislação infraconstitucional; (iii) se deve ser aplicado ao caso o Tema 1.087 do Supremo Tribunal Federal; (iv) se há violação ao princípio do devido processo legal e da necessidade de siligo das votações do Tribunal do Júri, uma vez que a votação ocorreu em local diverso do estabelecido em lei. 



    III. Razões de decidir



    3. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    4. Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.



    5. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    6. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    7. É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 



    8. O recurso extraordinário baseia-se no argumento de que a decisão do Tribunal do Júri deve ser anulada, já que a votação ocorreu em lugar distinto do previsto em lei. Evidente, portanto, o distinguishing da controvérsia com o Tema 1.087 da repercussão geral.



    9. Inexistência de comprovação de que a realização da votação dos jurados em outra sala tenha gerado prejuízo ao réu. Conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vigora o princípio de que a ausência de prejuízo afasta a necessidade da nulidade do julgamento.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo Regimental a que se nega provimento.